Tribunal: STF
Processo: ARE 1532246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EMBARGO JUDICIAL DO IMÓVEL, PEDIDO SUCESSIVO DE DEMOLIÇÃO E PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, PARA DETERMINAR QUE O ORA APELANTE REQUEIRA, PERANTE A SEDET, A REGULARIZACÀO DA OBRA SEGUNDO OS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO EDILÍCIA MUNICIPAL, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA OU, COMO MEDIDA ÚLTIMA, AUTORIZAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ENTE MUNICIPAL. AFASTADA. EDIFICAÇÃO INICIADA SEM LICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO, MESMO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. INFRINGÊNCIA AO ART. 613 DO CÓDIGO DE URBANISMO E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. PENALIDADES | COMINADAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO ART. 638 DA LEI MUNICIPAL. RAZOABILIDADE DO PRAZO ESTIPULADO PARA DAR ENTRADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO APENAS COMO ÚLTIMA MEDIDA, A SER ADOTADA SOMENTE EM CASO DE RECALCITRÂNCIA DO PROPRIETÁRIO EM TOMAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e XXIII e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente